Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017978-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS A PRÉDIO PÚBLICO –

OMISSÃO ESTATAL – CARACTERIZAÇÃO – ORDEM JUDICIAL QUE OBRIGA O ESTADO A IMPLEMENTAR UM PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL

-INOPONÍVEL À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir.

2. Evidenciada a omissão do Estado em proceder o acesso a edifícios de uso público à pessoas com deficiência, com a finalidade de oferecer o mínimo de acessibilidade, garantia assegurada pela Constituição Federal, deve ser mantido o deferimento da tutela provisória para que se proceda um plano de ação com vistas à promover a adequação do local às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades apontadas.

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo Estado
de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência no 12889-64.2018.811.0004 – Código 289787, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

[...] para que o requerido apresente, no prazo de 100 (cem) dias: A) relatório de levantamento de todos os prédios públicos de que detenha a posse ou a propriedade situados no Município de Barra do Garças – MT; B) projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos referidos no item “a”, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras. Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento desta decisão, limitando a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cabendo ao autor comprovar eventual descumprimento. [...]

Em suas razões recursais, traz uma breve síntese dos fatos e, inicialmente, aduz que, a petição inicial é inepta, nos termos do artigo 330, I, § 1o, II, porque
a causa de pedir e o pedido são genéricos e imprecisos
, o que prejudica o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois o Agravado deveria apontar de forma específica e individual, as falhas de cada imóvel público que impedem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Sustenta que, a decisão recorrida interfere na esfera de discricionariedade do Administrador Público,
pois os atos físicos da Administração estão a cargo do juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, sendo impassível de interferência do Judiciário, ainda que sob a égide da ação civil pública, porquanto essa via processual é inábil a desmoralizar a harmonia e independência dos Poderes.

Defende que, tamanha interferência do Poder Judiciário fere o Princípio da Separação de Poderes e a Teoria da Reserva do Possível, explicando que o Estado de Mato Grosso vem enfrentando uma grave crise financeira, como demonstra a Nota Técnica no 083/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), que aponta um déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais desde 2016.

Informa que, existe um déficit global previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) no 10.841/2019 que fixa a despesa do Estado no valor de R$ 1.685.901.157,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões novecentos e um mil e cento e cinquenta e sete reais) para o exercício de 2019.

Afirma que, tais fatos resultaram na edição do Decreto Estadual no 7/2019, que
Decreta situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual,
e do Decreto Estadual no 8/2019, que
Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências.

Informa, ainda, que, as gestões anteriores
deixaram um enorme passivo de gastos com remuneração de servidores
, cujo gasto teve um crescimento exponencial de 695%, e esse custo com o pessoal do Poder Executivo representa 58,55% da Receita Corrente Líquida (RCL), como demonstra o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2019 (ID 25486461).

Forte nessas razões, defende ser inviável que o Poder Judiciário imponha qualquer obrigação que resulte em despesas ao Poder Executivo Estadual, ainda mais se referindo a políticas públicas.

Sustenta, ainda, que, a pretensão do Ministério Público Estadual fere o Princípio da Legalidade Orçamentária que prevê que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual.

Traz, ainda, requerimento para que a determinação judicial, caso os pedidos anteriores sejam ultrapassados, deixe a critério do Estado de Mato Grosso o prazo para cumprimento das medidas, para quando possuir recursos suficientes, de acordo com o quadro econômico em que se encontra.

Opõe-se também à multa aplicada, aduzindo que apenas onera ainda mais o erário público e prejudica toda a sociedade, já que
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso por ser evidente o risco de grave lesão, pois prejudica o erário com elevados gastos públicos, além de estar cabalmente demonstrada a relevância da fundamentação e a manifesta afronta às normas legais e constitucionais, e ainda porque restou comprovado que a
decisão recorrida provoca desordem administrativa e financeira ao Estado
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID no 26982498,

tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

As contrarrazões vieram no ID no 28330492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID no 28983480, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega o Agravante, em preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de que não há delimitação clara e precisa do pedido, uma vez que diz respeito a todos os prédios públicos, sem apontar de forma específica e individual, as falhas de cada imóvel público que impedem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Em que pesem os argumentos apresentados, denota-se da exordial que o Autor, ora Agravado, indicou, como objeto da Ação Civil Pública, a suposta omissão estatal quanto à obrigação constitucional de
garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em todos os prédios públicos estaduais do Município de Barra do Garças,
com base em inspeção realizada por amostragem e, por esta razão, pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso a implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais detenha a posse ou a propriedade, situados no Município de Barra do Garças, bem como em observar o cumprimento de todas as normas de acessibilidades às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente venha a ocupar, no Município de Barra do Garças, o que demonstra ser o pedido certo e determinado.

Dessa forma, descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo Estado
de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência no 12889-64.2018.811.0004 – Código 289787, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

[...] para que o requerido apresente, no prazo de 100 (cem) dias: A) relatório de levantamento de todos os prédios públicos de que detenha a posse ou a propriedade situados no Município de Barra do Garças – MT; B) projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos referidos no item “a”, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras. Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento desta decisão, limitando a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cabendo ao autor comprovar eventual descumprimento. [...]

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal não se encontram presentes. Em verdade, para a reforma da decisão combatida, necessário se faz analisar a verossimilhança das razões de direito alegadas.

Antes de mais nada, faz-se aqui a ressalva de que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de primeiro grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

É cediço que, a incumbência de implementar políticas públicas fundadas na Constituição é obrigação dos órgãos estatais competentes, gerando encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante. A eventual omissão que venha a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e coletivos impregnados de estatura constitucional autorizam, ainda que excepcionalmente, o Judiciário a realizar o controle judicial dos atos administrativos, como sucede na espécie ora em exame.

Por sua vez, a despeito da criação de despesa sem a previsão orçamentária e da normatividade do Princípio da Reserva do Possível, estes fundamentos não se revelam consistentes como justificativa a impedir a exigibilidade dos direitos constitucionais, ante a prevalência da preservação das condições materiais mínimas de existência.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA
REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2o) - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL -INOCORRÊNCIA
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11)- NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF - AgR ARE: 1189014 SP - SÃO PAULO 1015360-45.2015.8.26.0482, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-219 9-10-2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. INTERESSE DE AGIR DO MPF.
ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 282/STF. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE com o escopo de obrigar a recorrente a iniciar as obras de adaptação de todas as suas edificações para permitir a sua utilização por pessoas portadoras de necessidade especiais. 2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa do art. 7o, § 2o, da Lei 8.666/1993, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não se pode alegar que houve prequestionamento da questão, nem ao menos implicitamente. 3. Conforme destacado pelo Tribunal regional, o MPF vem solicitando à Reitoria da UFPE, há mais de uma década, providências para a conclusão das obras de acessibilidade em suas instalações. Como prova de sua afirmação destacou a existência do Inquérito Civil 1.26.000.0001418/2003-23, que fixou o prazo de trinta meses para o encerramento das adaptações necessárias nos prédios da universidade. Contudo, o lapso temporal transcorreu sem que as determinações constantes no inquérito fossem cumpridas. 4. Tendo em vista o quadro fático delineado pela instância a quo, sobeja o interesse do parquet no ajuizamento da demanda. Ainda mais, por se tratar do direito de pessoas com necessidades especiais de frequentar uma universidade pública. 5
. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. 7. Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
. 8. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1607472 PE 2016/0155431-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2016). [Destaquei]

O art. 227, § 2o, da Constituição Federal, dispõe que
a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
.

Ainda, em seu artigo 245, a Constituição Federal determina que
a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o
.

Não se olvida que a norma constitucional possui eficácia limitada, pois, por sua própria literalidade, depende de diploma infraconstitucional que a regulamente. Contudo, já foi editada a legislação a que o texto constitucional faz referência - a Lei Federal n. 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida - o que confere plena aplicabilidade ao art. 227, § 2o da CF/88.

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.o 13.146/2015, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, estabelece que “
a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.” (art. 53) e, ainda, que “As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.” (art. 57).

In casu
, ao contrário do sustentado pelo Agravante, restou, demonstrado,
a priori
, a sua omissão em implementar as medidas de acessibilidade nos prédios públicos do Município de Barra do Garças, por meio da Inspeção realizada nos prédios públicos da Escola Estadual Senador Filinto Müller (Relatório Técnico no 1079/2017); da Escola Estadual Nossa Senhora da Guia (Relatório Técnico no 1080/2017); da 3a Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) – Relatório Técnico no 1081/2017; da 1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças (Relatório Técnico no 1082/2017); da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Relatório Técnico no 1083/2017); da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (Relatório Técnico no 1083/2017).

Neste espeque, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há como olvidar o dever-poder estatal de promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida aos prédios públicos e caracterizada a sua omissão autorizada está a intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos constitucionais.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
''. (ARE 639337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/7/2018, publicado no DJE 7/8/2018).

Ademais, a ação de origem foi proposta em 2018, ou seja, há aproximadamente 02 anos, tempo mais que suficiente para o Agravante realizar o levantamento de todos os prédios públicos de que detenha a posse ou a propriedade situados no Município de Barra do Garças – MT e apresentar projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras, com a devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, no que tange à efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à acessibilidade aos prédios públicos de pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o agravante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Por outro lado, no que tange à multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que
toda vez que a cominação de astreintes onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público
:

[...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a multa cominatória, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020